Tribunal: STF
Processo: ARE 1516610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Ação ordinária — Parcelamento de débitos fiscais (PEP do ICMS) — Incidência de juros moratórios na forma da Lei Estadual nº 13.918, de 2009 — Inadmissibilidade — Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial — Aplicação da taxa SELIC — Acréscimos financeiros que, ademais, também devem respeitar o patamar da taxa SELIC — Inteligência do entendimento fixado pelo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento na arguição de inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000 — Sentença reformada em parte, apenas para reconhecer o direito da autora em obter a restituição dos valores porventura recolhidos a maior — Apelo interposto pelo autor provido e recursos oficial e voluntário da ré desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 22, VI, 24, I, § 1º, § 4º e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 22, VI e 24, I, § 1º e § 4º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação ordinária com o objetivo de revisão de parcelamento de débitos fiscais (PEP do ICMS), sob o fundamento de serem abusivos os juros moratórios calculados na forma da Lei nº 13.918, de 2009, que deu nova redação ao artigo 96 da Lei nº 6.374, de 1989, pretendendo o autor, por conseguinte: (i) a aplicação da taxa “SELIC”; (ii) a restituição dos valores recolhidos a maior. [...]



    E, no caso concreto, outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que o autor não pretende discutir a matéria fática relativa aos débitos fiscais, mas apenas a revisão do pagamento, para o fim de redução dos juros cobrados pela FESP.



    Acerca de tal pretensão, aliás, necessário observar que a petição inicial esclarece que a ação tem como objeto a limitação dos juros aplicados ao montante principal parcelado até a data da adesão, bem como dos acréscimos financeiros aplicados a partir da adesão ao parcelamento, de modo que os índices aplicáveis não superem a Taxa [...]



    Quanto à revisão dos “acréscimos financeiros” decorrentes do parcelamento, a pretensão também comporta acolhimento.



    No caso dos autos, como relatado, a demandante argumenta que os “juros progressivos” cobrados a partir da data de adesão parcelamento foram calculados nos termos do inciso II, do artigo 1º do Decreto Estadual nº 61.625/15 sendo: “a) 1% até a 24ª parcela; b) 1,4% da 25ª a 60ª parcela; c) 1,8% da 61ª a 120ª parcela” (fls. 04).



    Necessário esclarecer, nesse ponto, que os “juros progressivos” referidos pela demandante não se confundem com aqueles cobrados pelo Fisco em razão de atraso no pagamento do respectivo imposto.



    A respeito da natureza distinta dos aludidos juros e, ainda, a respeito da verdadeira natureza dos “acréscimos financeiros” previstos no art. 1º, II, do Decreto Estadual nº 61.625/15, confira-se o quanto destacado pelo eminente Des. Paulo Barcellos Gatti, no julgamento da Apelação nº 1049917-74.2021.8.26.0053, a saber: [...]



    Na espécie, não obstante os “acréscimos financeiros” previstos no art. 1º, II, do Decreto Estadual nº 61.625/15 não se confundirem com os juros de mora da Lei nº13.918/09, verifica-se que o Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, houve por bem determinar que os aludidos acréscimos, à semelhança dos juros de mora, também devem estar limitados ao índice adotado pela União para a atualização dos seus débitos tributários, a dizer, a taxa SELIC. [...]



    Registre-se, finalmente, em virtude da determinação de recálculo dos valores, que caberá à Fazenda do Estado efetuar a amortização dos valores pagos a maior pela autora, no âmbito do parcelamento referido nestes autos, nos termos em que requerido, aliás, na própria petição inicial.



    Observe-se, ademais, segundo informado pela FESP às fls. 97: “com o recálculo do PEP, o valor já pago foi suficiente para liquidar os débitos, restando ainda saldo a restituir”.



    Por conseguinte, uma vez confirmada a quitação do acordo de parcelamento, sendo inviável a continuidade da amortização, o que será apurado na fase de liquidação do julgado, deverá a ré seguir com a restituição dos valores recolhidos a maior pelo autor, a fim de evitar-se enriquecimento sem causa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente